Tribunal: TJMT
Processo: 1010033-02.2021.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010033-02.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON DA SILVA COUTINHO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSA SANTOS DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DÚVIDA INSUPERÁVEL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO APTO A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Roubo majorado, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”
; havendo provas produzidas extrajudicialmente, em que se aponta o réu como autor do crime, mas, que não foram corroboradas judicialmente, sob o crivo do contraditório, impõe-se manter a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo, este recurso de Apelação Criminal contra a sentença em que se absolveu
Wellington da Silva Coutinho
da autoria
do crime previsto no art. 157, § 2°, VII, do CP (Id. 124620195), almejando a sua
condenação,
sob o argumento, de que haveria prova suficiente para tanto (Id. 124620212).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 124620215).

Por outro lado, em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 130736191):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 8.12.2021, por volta das 20 horas, em via pública, no Jardim Paraíso, Cáceres/MT.,
Wellington da Silva Coutinho
teria subtraído para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, o valor de R$ 15,00 pertencente à vítima
Neusa Santos de Jesus
.

Narra-se na denúncia que
Wellington
abordou a vítima quando estava chegando em sua residência e, na posse de uma faca de serra, ele se apossou da quantia em dinheiro que ela trazia nas mãos (R$15,00) e, ainda, lhe desferiu uma facada na perna direita, fugindo em seguida. Em seguida, a polícia militar foi acionada e logrou êxito em localizar
Wellington
(que já era conhecido da vítima) e prendê-lo em flagrante delito.

Denunciado como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, CP), o juiz
absolveu

Wellington
por falta de provas, contudo, o
Ministério Público
requer sua condenação.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que não merece prosperar o
pedido condenatório
, pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza necessária para a condenação.

Na fase extrajudicial, o apelado exerceu seu direito ao silêncio e, em Juízo, ele negou a prática do crime, dizendo que estava em uma tapeçaria, quando a vítima apareceu
“tonta, com cachaça na mente”
e passou a acusá-lo de tê-la golpeado na coxa com uma faca, roubando-a. Posteriormente, ele foi detido pelos policiais.

A vítima, por sua vez, afirmou na fase inquisitiva que estava chegando em sua residência, com R$15,00 em dinheiro nas mãos, ocasião em que foi abordada pelo apelado; ele anunciou o assaltou portando uma faca de serra, lhe tomou o dinheiro das mãos e lhe desferiu um golpe de faca na perna direita, empreendendo fuga logo após (Id. 124616247 - Pág. 42).

Apesar disso,
a vítima não foi localizada para ser ouvida na fase judicial, deixando, portanto, de confirmar os fatos narrados na delegacia
.

É verdade que as testemunhas
Robson da Silva
,
Sullywan da Silva
,
Marcio Elizandro Dias Luz
e
Everton Prado de Moraes Rodrigues
, todos policiais militares que atenderam a ocorrência, foram ouvidos judicialmente, contudo, nota-se a existência de divergências em suas declarações judiciais, entre si e com as da vítima colhidas extrajudicialmente.

Registre-se que, diferentemente do que alegou a vítima, os policiais
Robson da Silva
e
Sullywan da Silva
disseram em Juízo que o valor subtraído seria de R$50,00.

A testemunha
Robson
acrescentou, ainda, que quando localizado pelos policias, o apelado assumiu a prática do delito, porém, apesar disso, o policial
Marcio Elizandro Dias Luz
afirmou que efetuou o cerco para captura do apelado, sendo que, na sua abordagem,
ele nada alegou acerca do fato
.

Igualmente,
Everton Prado de Moraes Rodrigues
disse ter participado da abordagem do apelado, não sabendo dizer o que ele afirmou sobre o fato criminoso que lhe foi imputado.

Nesse contexto, entendo ser inviável a condenação do apelado pelo crime de roubo narrado na denúncia, ante a falta de prova segura para tanto.

Não bastasse, verifica-se que o apelado sequer foi surpreendido na posse do bem subtraído, mais um elemento que impede a robustez da autoria delitiva imputada a ele.

Portanto, entendo que a prova oral colhida judicialmente, é demasiadamente frágil a sustentar o édito condenatório, não sendo suficiente para tanto, aquelas colhidas, exclusivamente, na fase investigativa.

Acerca do tema, estabelece o art. 155 do CPP:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” Destaquei

Partilhando de posicionamento idêntico, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...)
Conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, não se pode fundamentar a sentença penal condenatória em elementos colhidos exclusivamente na fase investigativa – sob pena de ferir os princípios processuais-constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência – fazendo-se imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do
“in dubio pro reo”
.” (N.U 0000564-75.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Veja-se que, malgrado entender ser possível que o apelado seja o autor do crime, verifica-se que a conduta ilícita não está cabalmente comprovada nos autos, havendo dúvida insuperável acerca da autoria do crime, o que impede a certeza necessária para ensejar édito condenatório.

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o axioma jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...)
É imperiosa a manutenção da sentença que absolve o réu da prática do delito imputado na denúncia, se os elementos de provas colhidos não demonstram indene de duvidas a autoria delitiva, imperando-se a manutenção da absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.
”

(Ap 18709/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 25/04/2016)
Destaquei

Diante de todo o exposto, em
dissonância
do parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022